Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009163-91.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 77893745 a 77893748, o SINDIRETA impugna os cálculos do Distrito Federal por excesso de R$ 1.634,87 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e requer a homologação do valor de R$ 15.157,13 (quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e treze centavos), reconhecendo a diferença apurada; a juntada do comprovante do depósito judicial realizado no valor correto, com atualização, honorários e multa; e, por fim, a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição e os documentos. Brasília, 5 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR